Tribunal: STF
Processo: HC 271887
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Assédio sexual. Nulidade. Ilicitude das provas. Quebra da cadeia de custódia. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Precedentes. Indeferimento de diligências. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de C.S. contra acórdãos do Superior Tribunal de Justiça exarados nos autos do AREsp 2.772.641/SC (eventos 7, 8, 11 e 14).

O paciente foi condenado à pena de 01 ano, 04 meses e 24 dias de detenção, pela prática do crime de assédio sexual, tipificado no art. 216-A do Código Penal (evento 12).

No presente writ, a defesa alega a ocorrência de nulidade processual. Argumenta que a condenação do paciente foi lastreada na palavra da suposta vítima e por capturas de tela, sendo que tais documentos “não se mostravam aptos para demonstrar os alegados indícios de autoria e prova de materialidade do delito aqui apurado, porquanto se tratavam de meros recortes e fragmentos esparsos de mensagens e interações em redes sociais, supostamente envolvendo o réu, a imaginária ofendida e terceiros, havendo severas dúvidas acerca da sua lisura e veracidade, já que da maneira como foram apresentados, podem ter sido manipulados, editados e/ou adulterados”, além de testemunhos indiretos. Sustenta a ilicitude das provas obtidas e a quebra da cadeia de custódia, tendo em vista que as referidas provas digitais foram produzidas e apresentadas unilateralmente, desprovidas de perícia para atestar a sua integridade e idoneidade. Aponta o cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da diligência requerida durante a instrução processual consistente no fornecimento de dados pelas operadoras de telefonia. Assevera a existência de prejuízo ao paciente, pois a referida diligência era imprescindível para rebater a acusação. Aduz a revaloração jurídica dos fatos incontroversos delineados pelo Tribunal de Justiça local com a consequente absolvição do paciente. Requer a concessão da ordem para reconhecimento da nulidade processual apontada e a absolvição do paciente.
 
É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 15):

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ASSÉDIO SEXUAL (ART. 216-A DO CP). ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVAS DIGITAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSPEIÇÃO DE AUTORIDADE POLICIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A alegação de quebra da cadeia de custódia de capturas de tela fornecidas pela própria vítima demanda necessário revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial. 
2. O indeferimento de diligência probatória, quando fundamentado na irrelevância e impertinência da prova, não configura cerceamento de defesa, conforme o art. 400, § 1º, do CPP. 
3. A suspeição de autoridade policial no inquérito não contamina o processo penal, tratando-se de procedimento meramente administrativo e informativo. 
4. A revisão da valoração probatória realizada pelas instâncias ordinárias exigiria reexame de matéria fático-probatória vedado pela Súmula 7/STJ. 
5. Agravo regimental desprovido."

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 

Na espécie, o Tribunal de Justiça estadual rechaçou as teses defensivas de cerceamento de defesa, de quebra da cadeia de custódia, bem como de insuficiência probatória para lastrear a condenação do paciente, à seguinte consideração (evento 12, fls. 5-16):

“(...).
2. Também não comporta acolhimento a alegação de cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento do pedido de diligência, formulado ao final da instrução, no sentido de que ‘fosse oficiado às operadoras de telefonia para que fornecessem os dados cadastrais e os nomes dos titulares das linhas telefônicas indicadas no evento 1, Out3, fls. 11, 18/19 e 62, cujas ligações ocorreram, em tese, no dia 19 de outubro de 2020 para o telefone da suposta vítima’. 
Nos termos da decisão do Magistrado de Primeiro Grau, o art. 402 do Código de Processo Penal dispõe que, ‘produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução’. 
Na hipótese, desde a sindicância investigatória foi colacionada captura da tela do celular da Vítima, contendo a identificação de números dos quais ela recebeu telefonemas na data em que abandonou o estágio na DPCo de São Miguel do Oeste (Evento 43, doc2, p. 18, dos autos 5006246- 76.2020.8.24.0067). Desde então alegava-se que duas linhas pertenciam à Delegacia de Polícia em que o Acusado era titular e que a terceira linha, talvez, pertencesse à cunhada de C. S. 	Apesar de ter participado da sindicância preparatória, inclusive mediante representação por Excelentíssimo Advogado, o Acusado C. S. deixou de requerer a identificação dos proprietários desses números de telefone quando apresentou resposta à acusação. Naquele momento limitou-se a postular genericamente ‘a produção de todo tipo de prova em direito admitida, sem exceção, tais como pericial, testemunhal abaixo arroladas, juntada e requisição de documentos públicos e particulares, etc., todas marcadas com a cláusula de imprescindibilidade’ (Evento 21, doc1). 
É inverídica a alegação de que, ao tempo da sindicância, o que se tinha ‘eram apenas recortes fragmentados de prints de tela, cuja autenticidade era duvidosa, motivo pelo qual, repita-se, o apelante primeiro aguardou sua confirmação durante a instrução processual’.
Desde seu relato inicial, a Ofendida D. T. B. afirmou que recebeu ligações da DPCo de São Miguel do Oeste (durante o período noturno). No Evento 43, doc33, dos autos apensos, foi anexado áudio da Ofendida citando os números, explicando que se tratavam dos telefones da recepção e do gabinete do Delegado de Polícia C. S., bem como que, no tocante ao número de celular (9****-9451), ‘foi pesquisado no SISP, a Delegada acredita que seja da cunhada do Delegado C., não tem certeza, mas é alguma coisa... amiga, envolvida, alguma coisa dele né’. 	Logo, não se vislumbra irregularidade no proceder do Doutor Juiz de Direito Sentenciante, respaldado por precedentes da Corte da Cidadania. Exemplificativamente: ‘Não se tratando de circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, não há que se deferir a diligência prevista no art. 402 do CPP’ (AgRg no AREsp 1.242.011, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 11.4.19). 
Ainda que exista posição afrouxando o teor do dispositivo legal em nome da busca da verdade processual, compreende-se que a diligência pretendida era irrelevante (CPP, art. 400, § 1º). Afinal, mera consulta ao Google permite a identificação dos telefones fixos com finais 0190 e 1306, que efetivamente estão relacionados à DPCo de São Miguel do Oeste.
Quanto à linha móvel, ainda que não seja viável identificar seu proprietário sem a quebra dos dados cadastrais, a demonstração ou não de que estava vinculada à cunhada ou à pessoa do relacionamento do Acusado não serviria para comprovar as alegações de assédio sexual narradas na denúncia, muito menos para refutá-las ou para demonstrar a suspeição de Lisiane Junges (mesmo porque esta nunca deu certeza sobre a identificação do titular da linha). Afinal, como a Vítima D. T. B. não atendeu os telefonemas, não se sabe o que era pretendido com eles ainda que estivesse demonstrado que partiram do Acusado C. S.: poderia se tratar de mera preocupação, ante o não comparecimento de D. T. B. ao estágio, ou situação mais séria (de assédio ou natureza diversa), porém não narrada na exordial.
De todo modo, diante do temor da Ofendida, revelou-se escorreita a proibição de contato com ela, diante da gravidade de seu relato e do caráter inofensivo da medida protetiva imposta ao Acusado (proibição de contato ou de aproximação de D. T. B.). 
Veja-se que, independentemente do pedido de medida protetiva, o depoimento da Vítima sobre a prática, em tese, de crimes sexuais, seria levado ao conhecimento da Autoridade Competente para a devida apuração.
(...).
3. No mérito, o Acusado C. S. objetiva a proclamação da sua absolvição ao sustentar anemia probatória para a condenação. 
Diante do caráter transeunte das condutas atribuídas ao Acusado C. S., não sobrevieram vestígios das práticas delituosas. 
Nesse contexto, a verificação da materialidade pode ser suprida pela prova oral, com destaque para a palavra da Vítima, que ganha especial relevância tratando-se de crimes contra a dignidade sexual, ‘não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos’ (STJ, HC 322.696, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, j. 1º.9.15). 
Na hipótese, a Ofendida D. T. B. relatou ter sofrido assédio de natureza sexual no período em que foi estagiária na Delegacia de Polícia da Comarca de São Miguel do Oeste e estava subordinada ao Delegado de Polícia C. S. 
Inquirida pela Delegada de Polícia Lisiane Junges antes do pedido de medidas protetivas e instauração de sindicância, D. T. B. detalhou:
(...).
Durante a sindicância preparatória 23/2020, a Ofendida D. T. B. prestou novo depoimento (Evento 43, doc6, dos autos apensos), cuja transcrição foi registrada no relatório final subscrito pelo Delegado de Polícia Henrique Nantes Valadão:
(...).
No contraditório, a Ofendida D. T. B. novamente exarou:
(...).
Com efeito, inquirida em três momentos distintos e na presença de diferentes Autoridades, a Vítima D. T. B. descreveu diversos comportamentos inapropriados que o Acusado C. B. realizou na qualidade de Delegado de Polícia e em razão da sua posição de superior hierárquico da então estagiária da Delegacia de Polícia da Comarca de São Miguel do Oeste. 	Dentre as situações constrangedoras e de intento sexual, D. T. B. narrou a abordagem a respeito de quais tatuagens possuía, seguida de um toque no pescoço; correções de minutas de relatórios policiais por ela confeccionados, oportunidades em que ela teve as pernas tocadas pelo superior hierárquico; e a ocasião em que o Acusado C. B. insistiu para que ela o acompanhasse ao Município de Guaraciaba, para a lavratura de um flagrante, com o intuito de ficar a sós com seu alvo. 
Apesar do tempo transcorrido e dos reiterados depoimentos que prestou, a Vítima D. T. B. não se contradisse em momento nenhum, mantendo sua narrativa firme e coerente, apesar do receio de prejudicar sua vida pessoal e profissional em razão da acusação dirigida a uma Autoridade Policial. 
Reconhece-se que os delitos foram perpetrados longe dos olhos de testemunhas, de forma que ninguém presenciou as condutas ou atitudes suspeitas. Ainda assim, diferentemente do alegado nas razões recursais defensivas, os dizeres de D. T. B. forram corroborados indiretamente por outros elementos de prova. 
A Testemunha Williani Fabíola Grando aludiu em Juízo:
(...).
Foi inquirida a Delegada de Polícia Lisiane Junges, responsável pela representação por medidas cautelares e então titular da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso em São Miguel do Oeste:
(...).
J. T., tio da Ofendida, também ouviu o desabafo de D. T. B. e a orientou, em razão de ser Policial Militar, conforme áudios anexados ao processo apenso (Evento 43), tendo prestado esse depoimento no contraditório:
(...).
Veja-se que as Testemunhas nominadas, embora meramente tenham ‘ouvido dizer’ sobre as condutas delituosas em si, reforçam o depoimento da Vítima D. T. B., na medida em que indicam a coerência desta sempre em que versou sobre as situações de assédio sexual. 
Todas as Testemunhas ainda expuseram o sofrimento da Ofendida ao versar sobre os episódios, a ponto de ela preferir abandonar o estágio caso não fosse removida para outra Delegacia de Polícia. Também versaram sobre o receio de D. T. B. em formalizar notícia-crime, em razão da posição ocupada pelo Acusado.
(...).
Nota-se que a Testemunha corrobora indiretamente o depoimento da Vítima, porquanto comprova que efetivamente houve um problema de conexão para a lavratura de flagrante ocorrido no Município de Guaraciaba em outubro de 2020, após as 18h. Ora, se não tivesse acesso à sala do Delegado de Polícia ao final do expediente, D. T. B. não teria conhecimento para narrar essa circunstância, quando foi insistentemente convidada pelo Acusado C. S. para se dirigir, sem necessidade, ao local do flagrante. 
Não bastasse, a Ofendida anexou ao caderno processual capturas da tela de seu celular, trazendo interações efetuadas por usuário (com mesmo nome, sobrenome e imagem de C. S.) no perfil dela na rede social Instagram (Evento 43, doc2, p. 17-18 e p. 60-63).
É sabido que a Corte da Cidadania vem reconhecendo a ilegalidade, por quebra da cadeia de custódia, de provas (capturas de tela) obtidas por meio de espelhamento de conversas do WhatsApp, efetuado pela Autoridade Policial ou terceiros não interlocutores, considerando o livre acesso às conversas passadas e futuras do investigado e a possibilidade, inclusive, de interferência nesses diálogos para suprimir mensagens, sem que isso deixasse vestígios. Haveria, por esse motivo, inviabilidade de comprovação de adulteração das conversas, o que configura prova diabólica (RHC 99.735, Relª. Minª. Laurita Vaz, j. 27.11.18). 
Tal situação, contudo, não se confunde com a retratada nos autos. 
Na hipótese, a própria Vítima D. T. B. forneceu a captura de tela de interações que ela, na qualidade de interlocutora, manteve com o Acusado, por meio do aplicativo Instagram, de modo que não houve espelhamento dos dados da conta de C. S. e nem acesso, por terceiro, ao aplicativo instalado no aparelho deste. 
Em caso análogo, a Corte da Cidadania se pronunciou monocraticamente no HC 736.718, de Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 27.6.22:
(...).
Logo, não há impedimento para que capturas de tela obtidas por meios lícitos sejam utilizadas como prova no processo penal, sem prejuízo da valoração da sua confiabilidade. 
Na espécie, inexiste indicativo de adulteração das interações feitas por C. S. com a conta de D. T. B., o que poderia ser facilmente comprovado por aquele, bastando que demonstrasse que não lhe pertence o usuário com mesmo nome, sobrenome e imagem dele; ou, caso lhe pertença, que não dialogou com a Vítima privadamente no Instagram, rastros que em tese permanecem disponíveis em seu perfil na referida rede social. Ocorre que o Acusado C. S., na realidade, admitiu ter interagido com D. T. B., sua estagiária à época, negando apenas o intento sexual, o que torna o fato incontroverso e valida a prova questionada: ‘indagado sobre ter seguido e curtido algumas publicações de D. em suas redes sociais, o declarante informa que realmente ingressou nas redeis sociais da estagiária e curtiu algumas publicações, mas em nenhum momento foi desrespeitoso na publicação’ (Evento 43, doc4, p. 6, dos autos 5006246-76.2020.8.24.0067). 
Isso posto, admite-se que a mera interação entre superior hierárquico e subordinado nas redes sociais, por si só, não é conduta criminosa e nem mesmo inadequada, porquanto as relações de trabalho podem evoluir para amizade.
No caso concreto, todavia, o Acusado C. S. ‘curtiu’ fotografias (antigas, de acordo com D. T. B.), quatro delas em que esta posava sozinha, em uma única data. Tal fato é um alerta, considerando que outros subordinados de C. S. relataram raras interações feitas por ele em redes sociais. 
Nesse sentido, E. B., estagiária que sucedeu a Ofendida, explicou que ‘o Delegado C. nunca interagiu com a depoente em suas redes virtuais’, excetuada a ocasião em que ‘lhe parabenizou em seu aniversário’ (Evento 43, doc2). 
M. F., estagiária contemporânea à Vítima, afirmou que ‘o Delegado C. não tinha o costume de fazer postagens ou manifestações nas redes sociais da depoente, recordando-se apenas de um episódio em que ele curtiu uma publicação da depoente, no app Instagram’ (Evento 43, doc4, p. 21). 
As Agentes de Polícia Dirce Klagenber e Maristela Schneider igualmente afirmaram que ‘apenas eventualmente’ o Acusado interagia nas redes sociais delas (Evento 43, doc4, p. 24-26). 
Judicialmente, somente as três últimas Testemunhas foram inquiridas e, curiosamente, M. F. e Dirce Klagenber sugeriram manter contatos frequentes com o Acusado em redes sociais, inaugurando contradição neste aspecto. 
M. F., estagiária que laborava até 17h30min (e, portanto, deixava a função ao menos uma hora antes de D. T. B., Evento 43, doc4, p. 21 dos autos apensos), disse, durante a instrução:
(...).
Consequentemente, a negativa apresentada pelo Acusado C. S. encontra-se isolada no feito e desprovida de uma única justificativa plausível apta a sustentar a hipótese de falsa acusação intencional.”

A Corte Superior, por sua vez, assinalou que (evento 14, fls. 3-6):

“(...).
Quanto à alegada violação aos arts. 157, caput e §1º, e 158-A a 158-F do CPP, relativamente à validade das capturas de tela utilizadas como prova, a decisão agravada corretamente assentou que ‘chegar a entendimento diverso, acerca de eventual quebra na cadeia de custódia, a toda evidência, implicaria necessária incursão no contexto fático probatório – esbarrando no enunciado 7 da súmula/STJ" (eSTJ fls. 851). O Tribunal a quo expressamente reconheceu que ‘a própria vítima forneceu a captura de tela de interações que ela, na qualidade de interlocutora, manteve com o acusado, por meio do aplicativo Instagram, de modo que não houve espelhamento dos dados da conta e nem acesso, por terceiro, ao aplicativo instalado no aparelho deste’ (e-STJ fls. 851).
A pretensão de desconstituir essa conclusão demandaria necessário revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial. 
No tocante ao art. 402 do CPP e ao alegado cerceamento de defesa, a decisão agravada fundamentou adequadamente que ‘em não se tratando de circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal (como no caso), não há que se deferir a diligência prevista no art. 402 do CPP’ e que ‘a diligência pretendida era irrelevante, podendo ser obtida facilmente por outros meios’ (e-STJ fl. 853).
(...).
A alteração desse entendimento também demandaria reexame de matéria fático-probatória obstado pela Súmula 7/STJ.
Finalmente, quanto aos arts. 216-A do CP e 386, VII do CPP, a decisão agravada demonstrou que ‘o órgão colegiado, a partir da análise do conjunto probatório constante nos autos, expôs que foram demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, explicitando os fundamentos concernentes ao preenchimento das elementares do tipo penal’ (e-STJ fls. 868). O pleito absolutório demandaria ‘ exame aprofundado do material fático-probatório, transbordando as funções do Superior Tribunal de Justiça’ (AgRg no AREsp n. 2.305.361/RR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023). (eSTJ fl. 868). 
A argumentação defensiva de que se trataria de ‘revaloração jurídica’ não prospera, pois as questões suscitadas ultrapassam os limites da valoração jurídica de fatos incontroversos e adentram o campo do reexame probatório vedado pela Súmula 7 /STJ. 
Ademais, a decisão exarou entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ. Os precedentes colacionados pelo agravante não demonstram orientação jurisprudencial contemporânea ou superveniente capaz de afastar tal óbice.”

Nesse prisma, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher as teses defensivas de ilicitude das provas ante a quebra da cadeia de custódia, de cerceamento de defesa, bem como a pretensão absolutória, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); “A tese de cerceamento de defesa demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, para que se pudesse concluir pela imprescindibilidade das diligências indeferidas para o julgamento da ação penal e, por consequência, pela insuficiência das outras provas dos autos, consideradas suficientes para processar o Paciente, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus” (HC 118.051, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.03.2014); e “Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Assentado pelas instâncias antecedentes que as justificativas apresentadas para o indeferimento do pedido de dilação probatória se mostram idôneas, a análise da alegação de cerceamento de defesa, de modo a avaliar a imprescindibilidade das diligências requeridas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, que é próprio do Juiz da instrução, além de ser providência incompatível com esta via processual” (HC 232.782-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 07.11.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. (HC 213.264/SP AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022); “O exame em torno da efetiva ocorrência de quebra da cadeia de custódia é incompatível com a via do habeas corpus, mercê de ser indissociável do revolvimento do conjunto fático-probatório engendrado nos autos. Precedentes: HC 216.203-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJ e de 6/10/2022; HC 222.054-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ e de 24/2/2023.” (HC 227.090 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.5.2023); “Assentada pelas instâncias ordinárias a existência de indícios suficientes de autoria, a superação desse entendimento demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável nesta via. Precedentes” (HC 246.969-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.01.2025); “As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência das provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. Precedentes” (RHC 251.937-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.03.2025); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus que pretende a absolvição do paciente, pois demandam o necessário reexame de fatos e provas” (HC 249.231-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.02.2025); “O acolhimento do pedido de absolvição demanda o revolvimento do acervo fático-probatório engendrado nos autos, incabível na via estreita do habeas corpus” (RHC 230.973-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.09.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição por ausência de prova da autoria e materialidade delitiva –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (RHC 205.602-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 08.02.2022).

Ademais, destaco a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que se exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020 - grifei). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024 - destaquei). Tais condicionantes não foram satisfeitas na presente impetração.

Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente